Tribunal: TJSP
Processo: 1514616-32.2022.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos infringentes – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Interposição de recurso visando a fixação de regime prisional semiaberto – Inadmissibilidade – Penas-base nos patamares mínimos – Confissão – Súmula 231 do STJ – Elevação final de 1/3, mercê da majorante do concurso de agentes – Regime inicial fechado adequado, diante das peculiaridades do caso concreto. Embargos rejeitados.